Tribunal: TJMT
Processo: 1001951-20.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001951-20.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[REGIANY MARIA DOS SANTOS - CPF: 864.864.031-87 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. FOTOGRAFIA DA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL (RG) UTILIZADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTAMENTO DA HIPÓTESE DE FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que o conjunto de provas se enquadra ao disposto na Súmula 34 destas Turmas Recursais:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
.

In casu
, verifica-se que a empresa recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que, além das telas sistêmicas constando as informações cadastrais da autora da ação, acostou aos autos fotografia da documentação pessoal (RG) por ela utilizada no momento da contratação do serviço, cujos dados não foram impugnados especificamente pela ora Recorrente.

Comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pela empresa recorrida, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por REGIANY MARIA DOS SANTOS contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que não haveria nos autos documento capaz de comprovar a origem da dívida, bem como a relação jurídica entre as partes.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja declarada inexistência do débito discutido nos autos, com a retirada de seu nome do SERASA e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a empresa recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, REGIANY MARIA DOS SANTOS ajuizou ação em desfavor de
OI
MOVEL
S.A
., requerendo a declaração de inexistência de débito com a empresa no valor de

R$ 119,84 (cento e dezenove reais e oitenta e quatro centavos)
que afirma desconhecer, bem como a reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 175852658), por entender que o acervo documental apresentado pela Reclamada se mostrou suficiente para que esta fosse desincumbida de seu ônus probatório, confirmando a licitude da cobrança efetuada.

Diante disso, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela procedência de seus pedidos, uma vez que a empresa reclamada não teria obtido êxito em comprovar a legítima origem do débito.

Todavia, da releitura que fiz das provas em comparação com o
decisum
hostilizado, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
, visto que a situação
sub judice
se enquadra ao seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

In
casu
, verifica-se que
a empresa recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório
, uma vez que, além das telas sistêmicas constando as informações cadastrais da autora da ação, acostou aos autos fotografia da documentação pessoal (RG) por ela utilizada no momento da contratação do serviço, cujos dados não foram impugnados especificamente pela ora Recorrente.

Nesse sentido, vale destacar a semelhança entre a assinatura constante no documento apresentado pela Reclamada (id. 175852652; p. 7) e aquela firmada na declaração de hipossuficiência anexada com a exordial (id. 175850385):

Pelas razões expostas, tenho como comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Sra. Regiany no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Ressalte-se ainda que, afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pela Recorrida, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023